Tribunal: STF
Processo: HC 98918
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME 
   CRIMINOLÓGICO. LEI 10.792/03. ACÓRDÃO DO TJ FUNDAMENTADO. 
   DENEGAÇÃO. 

1.	A questão de direito tratada neste writ diz 
   respeito à necessidade ou não de exame criminológico para a 
   concessão do pedido de progressão do regime de cumprimento da 
   pena, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal (redação 
   dada pela Lei 10.792/03). 
 2.	Esta Corte tem-se pronunciado no 
   sentido da possibilidade de determinação da realização do exame 
   criminológico sempre que julgada necessária pelo magistrado 
   competente (AI-AgR-ED 550735/MG, rel. Min. Celso de Mello, 2ª 
   Turma, DJ 25.04.2008).  
3.	O art. 112 da LEP (na redação dada 
   pela Lei 10.792/03) não veda a realização do exame criminológico. 
   No mesmo sentido: HC 96.660/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª 
   Turma, DJe 21.08.2009; e HC 93.848/RS, rel. Min. Joaquim Barbosa, 
   2ª Turma, DJe 19.12.2008.
4. 	Habeas corpus denegado.